Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Pedido de tutela de urgência formulado no bojo do recurso. Inadequação da via eleita. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inércia da parte autora. Custas complementares não recolhidas. Citação não realizada. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, diante da inércia da parte autora em promover a citação da parte ré, notadamente pela ausência de recolhimento das custas complementares e da indicação de endereço válido, mesmo após intimações reiteradas.
2 - A parte apelante pleiteou a concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo, bem como a anulação da sentença, sob o fundamento de que não fora intimada pessoalmente acerca do risco de extinção do feito.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o pedido de concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo formulado no próprio recurso de apelação; e (ii) se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de citação válida decorrente do não recolhimento das custas complementares, depende de intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir
4 - Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, a depender do momento processual. A formulação do requerimento no bojo do recurso não atende aos requisitos legais, o que impede sua apreciação.
5 - A extinção do feito sem resolução do mérito foi corretamente determinada, pois constatada a desídia da parte autora em cumprir determinação judicial essencial ao desenvolvimento do processo, consistente no recolhimento das custas para expedição de novos mandados e efetivação da citação.
6 - A jurisprudência do TJDFT afasta a necessidade de intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC, em que não se verifica abandono de causa ou paralisação injustificada do feito.
7 - O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à hipótese, uma vez que a ausência de citação válida constitui vício grave, de natureza insanável, que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo.
8 - O prequestionamento é implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 - O pedido de concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua apresentação no bojo do recurso. 2 - A não observância, pela parte autora, da determinação que visa sanar irregularidade essencial ao prosseguimento da demanda, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação válida decorrente do não recolhimento das custas complementares, não exige intimação pessoal da parte autora. 3 - Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas para justificar o descumprimento de exigência processual essencial. 4 - O prequestionamento é implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, 1.012, § 3o; 319, II; 321, parágrafo único; 485, I e IV; 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS. TJDFT, Acórdão 1738606, Rel.: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j.: 09/08/2023; Acórdão 2002505, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j.: 21/05/2025; Acórdão 1978658, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 13/03/2025; Acórdão 1964407, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j.: 30/01/2025.